Tribunal: STF
Processo: HC 267310
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2026, por Victor Tsuneo Parente Silva, advogado, em benefício de Diego Leoni Teixeira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.1.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.618-PA, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o paciente foi detido em flagrante delito pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo e de munições (art. 12 da Lei n. 10.826/2006). 

Em 18.12.2025, o juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina acolheu requerimento da Promotoria de Justiça e converteu a detenção em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (e-doc. 3).  

3. Buscando a liberdade do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5107566-06.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 19.12.2025, a Relatora, Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 2). 

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.064.456/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 5).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante alegou ter sido “a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamentação absolutamente genérica, isto é, fazendo-se menção, exclusivamente, à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem qualquer palavra em referência ao caso concreto ou ao paciente” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmou ser a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente “tão genérica que, em caso de outros custodiados em outros autos, o mesmo Juízo também o fez, nos mesmos termos, sem a mudança de uma única palavra, consoante decreto em anexo, proferido nos autos n. 5001725-54.2025.8.24.0636” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustentou que “a decisão do Tribunal de origem, ao indeferir o pedido liminar, buscou inovar na fundamentação, mencionando elementos que simplesmente não constam na decisão que converteu o flagrante em preventiva, prática que é absolutamente vedada, igualmente, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1)

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante ao exposto, a defesa roga pelo deferimento [da] medida liminar e, por fim, a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, com ou sem as cautelares do art. 319 do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).

6. Em 8.1.2026, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 8). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.064.456/SC, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5107566-06.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; 
(ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 
4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 
5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 
6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 
7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 
8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC 254.342-AgR/SP,  Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

9. O exame do pedido formulado pelo impetrante neste momento resultaria em supressão de instância, pois o mérito da impetração não foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria de fundo pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou a gravidade da conduta do paciente:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de DIEGO LEONI TEIXEIRA, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (evento 1, P_FLAGRANTE1). 
Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo dos autos n. 50000373-29.2025.8.24.0582, localizou-se na residência do conduzido 72g (setenta e dois gramas) de substância entorpecente identificada como cocaína, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380, sem numeração aparente, acompanhada de 15 (quinze) munições do mesmo calibre, balança de precisão e um lote de embalagens diversas (ev. 1, fl. 10). (...)
(...) com o cumprimento da diligência de busca e apreensão, restou demonstrado indícios suficientes de autoria dos crimes de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12) previsto na Lei n. 10.826/03 e do delito de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06). 
Aliás, importante destacar que na decisão que determinou a busca e apreensão nos endereços, constou expressamente ‘DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido formulado na petição inicial de ev. 44.1, para determinar a BUSCA E APREENSÃO (domiciliar, veicular, pessoal e profissional) somente junto aos endereços abaixo indicados, a fim de que sejam apreendidos bens e/ou instrumentos (telefones celulares, computadores, mídias, anotações, documentos, drogas ilícitas, armas, munições etc.) relacionados aos crimes narrados nestes autos e que sirvam de elementos de convicção da prática delituosa. 
Nessa medida, todos os objetos encontrados e apreendidos no imóvel, declarados pelo próprio custodiado Diego Leoni Teixeira como de sua propriedade, tinham evidente interesse investigativo e estavam abrangidos pelo escopo do mandado de busca e apreensão, não havendo nulidade a ser reconhecida nem fundamento para sustentar que o custodiado não era alvo da medida. 
Sendo assim, verifica-se que o conduzido foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pois, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizaram-se na residência do custodiado: 72g (setenta e dois gramas) de substância entorpecente identificada como cocaína, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380, sem numeração aparente, acompanhada de 15 (quinze) munições do mesmo calibre, balança de precisão e um lote de embalagens diversas (ev. 1, fl. 10). 
Logo, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante, pois não se reconhece vícios na prisão efetuada. (...)
É o caso de apreciar se cabe a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme prevê o art. 310, II, do CPP, situação que inclusive afasta a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 
Nesse sentido, inclusive, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público para que a prisão em flagrante seja convertida na custódia cautelar, conforme fundamentos que constam da respectiva representação. (...)
Compulsando os autos, denota-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, no termo de apreensão de objeto, no auto de constatação preliminar de drogas ilícitas e nas mídias carreadas aos autos, todos no ev. 1. 
Consigna-se, ademais, a presença das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes imputados são punidos com pena privativa de liberdade máxima que supera 4 (quatro) anos (inciso I). 
Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 
No que tange periculum in libertatis, a segregação do representado, é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta apurada, exigindo-se, assim, uma resposta séria e efetiva do Estado, a fim de obstar a escalada do tráfico de entorpecentes e afastar a sensação de impunidade que paira sobre a sociedade. 
Sabe-se que a posse e a guarda da droga é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas. 
A garantia da ordem pública deve ser mantida e, consequentemente, a prisão preventiva decretada diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do conduzido. 
Pelos mesmos motivos, entende-se que não seja cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Isso posto, com base nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTE-SE a prisão em flagrante em prisão preventiva de DIEGO LEONI TEIXEIRA, pois tal medida se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação lançada acima” (fls. 1-8, e-doc. 3).

Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5107566-06.2025.8.24.0000, a Relatora, Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, anotou:
“Verifica-se, em sede de cognição sumária, que a decretação do cárcere cautelar encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e nos permissivos legais previstos na legislação pátria, devidamente mencionados na decisão impugnada, cuja aplicabilidade ao caso concreto foi fundamentada pela autoridade coatora. 
Denota-se, do decreto de prisão preventiva, que o Juízo de origem apontou a presença de risco a ser conjurado com a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade da conduta apurada, ainda que tenha se valido essencialmente da promoção ministerial para extrair tal conclusão do caso concreto. 
Nessa perspectiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual, a técnica da fundamentação per relationem mostra-se juridicamente válida, desde que amparada em elementos concretos (STJ, AgRg no RHC n. 202.750/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14/4/2025) e observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da economia processual, sem que tal prática implique violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 12/3/2025) (vide TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5038508-13.2025.8.24.0000, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 18-06-2025).
Ademais, conforme consignado na decisão, trata-se de prisão em flagrante ocorrida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos n. 50000373-29.2025.8.24.0582, instaurados para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram apreendidos na residência do paciente 72g de cocaína, 1 pistola calibre .380, desprovida de numeração aparente, acompanhada de 15 munições do mesmo calibre, além de balança de precisão e um lote de embalagens diversas.
Por sua vez, a segregação provisória foi motivada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito evidenciada pela quantidade da droga apreendida, pela sua forma de acondicionamento e pela apreensão de arma de fogo acompanhada de munições, circunstâncias que revelam, em juízo preliminar, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa.
Dessa forma, considerando o cenário apresentado, torna-se indispensável a devida cautela, pois a soltura em sede liminar, eventualmente, pode colocar em risco a incolumidade pública, sobretudo quando presentes os requisitos da prisão preventiva” (fls. 6-7, e-doc. 2).

12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao paciente.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, para verificação de situação capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da conduta a ele imputada, manifestada pela quantidade e natureza da droga apreendida e pela presença de arma de fogo e de munições, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 
2. Hipótese em que houve a apreensão de ‘626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha –, além de armas e munições – 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola’. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.281-AgR/BA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e natureza de entorpecente apreendido, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 131.804/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.4.2016). 

13. Diferente do alegado pelo impetrante, não se tem, na espécie, descumprimento da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 

Tratando de tema diverso (dosimetria da pena), o Ministro Sepúlveda Pertence anotava que a sentença deve ser lida no seu todo, pois “a base empírica do juízo de valor que induziu à exasperação da pena pode resultar do contexto da motivação global da sentença condenatória” (HC n. 69.960, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.8.1993).

Assim também deve ser com a decisão que decreta a prisão preventiva. 

O impetrante restringiu sua análise a três parágrafos da fundamentação da decisão proferida pelo juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina para concluir ser ela genérica e sem fundamentação concreta. Ignorou tudo mais constante da decisão, sobretudo a indicação minuciosa das circunstâncias concretas relacionadas à quantidade e natureza da droga apreendida e à arma de fogo e às munições localizadas na residência do paciente (fls. 2-7, e-doc. 3). 

14. Na decisão que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 5107566-06.2025.8.24.0000, a Relatora, Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não inovou na fundamentação. Não houve introdução de fundamentos inéditos, mas apenas reiteração daqueles que já constavam do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior coesão textual. 

Ao destacar a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, a Desembargadora Relatora, valendo-se de dados e informações constantes da decisão de primeiro grau, ressaltou que “a segregação provisória foi motivada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito evidenciada pela quantidade da droga apreendida, pela sua forma de acondicionamento e pela apreensão de arma de fogo acompanhada de munições, circunstâncias que revelam, em juízo preliminar, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa” (fl. 7, e-doc. 2). 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus” (HC n. 250.197-AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025). 

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora